Tribunal: TJDFT
Processo: 0708066-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708066-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILVAN TOMAZINI D E S P A C H O Vistos e etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 220873259) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal no 0716386-83.2019.8.07.0016, que suspendeu a execução em razão de suposto parcelamento. O Agravante requer o conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Vieram informações ao ID 70497438, segundo as quais Sua Excelência a quo diz que “foi promovido o juízo de retratação positivo e determinado o prosseguimento do feito.” Desse modo, intime-se o recorrente para que se manifeste quanto a perda superveniente do objeto do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 7 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator